Tribunal: TJES
Processo: 0000675-80.2019.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000675-80.2019.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FIBRIA CELULOSE SA

APELADO: MANASSES INACIO DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA JUDICIAL INDEVIDA. EXECUÇÃO DE DÍVIDA QUITADA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Suzano S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pancas que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por Manassés Inácio da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de cobrança judicial indevida decorrente de reexecução de dívida já quitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a reiteração de execução judicial de dívida já quitada configura ato ilícito apto a gerar dever de indenizar por dano moral;
(ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do pagamento integral da obrigação assumida em acordo judicial afasta qualquer legitimidade da cobrança posterior, tornando ilícita a execução da dívida já extinta.

A reativação da execução em 2016, após pedido de desistência formulado pela própria credora em 2012, evidencia conduta negligente e temerária, incompatível com o dever de boa-fé objetiva.

A cobrança judicial indevida de dívida quitada configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo, por violar a tranquilidade e a segurança jurídica do devedor.

O erro administrativo alegado não se mostra justificável, sobretudo diante do lapso temporal de quatro anos entre a quitação e a execução da dívida.

O valor da indenização por dano moral deve observar a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação, evitando-se enriquecimento sem causa.

Consideradas as circunstâncias do caso concreto, a inexistência de negativação do nome do autor e peculiaridades relativas ao pagamento, a redução do quantum indenizatório mostra-se adequada. No caso, para cinco mil reais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A execução judicial de dívida já quitada configura ato ilícito e gera dever de indenizar por dano moral, presumido pela própria ilegalidade da cobrança.

A indenização por danos morais deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva diante das peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927. CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.755.463/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.09.2018, DJe 21.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000675-80.2019.8.08.0039

APELANTE:
SUZANO S.A. (Sucessora de FIBRIA CELULOSE S.A.)

APELADO:
MANASSÉS INÁCIO DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
SUZANO S.A.
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pancas, que, nos autos da demanda ajuizada por
MANASSÉS INÁCIO DA SILVA
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, em virtude de cobrança judicial indevida.

Em suas razões recursais, postula pela reforma da sentença, sustentando a inexistência de ato ilícito e de dano moral, alegando erro justificável decorrente da falta de identificação do pagamento realizado com um dia de atraso.

Subsidiariamente, requer a
redução do valor da indenização
, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na petição inicial, o autor narrou ter celebrado acordo judicial com a empresa requerida nos autos do processo nº 006.10.006008-3, obrigando-se a pagar a quantia de R$ 15.000,00, o que foi cumprido via transferência bancária em
08/08/2012
.

Relatou que, a despeito do pagamento, a apelante requereu o cumprimento de sentença em novembro de 2012, vindo a desistir do pleito em dezembro daquele ano.

Todavia, em
março de 2016
, a empresa requereu o desarquivamento dos autos e reiniciou a execução da dívida já paga, cobrando o valor atualizado de R$ 32.432,15, o que lhe causou transtornos e obrigou a contratação de defesa técnica.

Neste contexto, a controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil da apelante pela execução indevida de dívida paga e à adequação do valor fixado a título de danos morais.

1. Do ato ilícito e do dever de indenizar

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do dano e a autoria do ilícito estão robustamente comprovadas, não merecendo acolhida a tese de
"erro justificável"
ou
"mero aborrecimento"
sustentada pela recorrente.

É fato incontroverso que o apelado quitou a obrigação objeto do acordo judicial em
08/08/2012
, mediante transferência bancária.

O cerne da ilicitude reside na conduta processual temerária e negligente da empresa apelante nos anos subsequentes ao pagamento.

A análise da cronologia processual revela erro inescusável:

1.

Em
novembro de 2012
, a empresa requereu o Cumprimento de Sentença pela primeira vez.

2.

Em
dezembro de 2012
, a própria empresa peticionou requerendo a
desistência da execução
e a extinção do feito. Este ato jurídico perfeito gerou no devedor a legítima expectativa de que a quitação havia sido processada e a relação jurídica encerrada.

3.

Em
março de 2016
— quatro anos após a quitação e o pedido de desistência —, a apelante requereu o
desarquivamento dos autos
e reiniciou a execução, cobrando o valor atualizado superior a R$ 32.000,00.

O ilícito não decorre apenas da cobrança de dívida paga, mas da
insistência e reiteração do erro
.

A recorrente ajuizou a demanda executiva
duas vezes
pelo mesmo fato, sendo que desistiu na primeira (2012) e reiniciou na segunda (2016).

Ao desarquivar um processo extinto para cobrar uma dívida paga há anos, a empresa agiu com
negligência
, submetendo o apelado à angústia de uma execução judicial indevida e forçando-o a contratar advogado para provar fato extintivo de direito ocorrido quatro anos antes.

Nesse contexto, o dano moral é evidente e decorre do próprio fato (
in re ipsa
), consoante jurisprudência pacífica do STJ para casos de execução indevida. A tranquilidade e a segurança jurídica do cidadão foram violadas pela conduta abusiva da apelante.

A propósito,
mutatis mutandis:

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. CRÉDITO QUITADO . DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA 1.
O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral
in re ipsa
). A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante (REsp . 1.139.492/PB, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.2.2011). 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1755463 SP 2018/0153002-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Do q
uantum
indenizatório

Superada a questão da responsabilidade, passo à análise do valor da indenização.

A fixação do dano moral deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando a gravidade da ofensa, a repercussão do dano na esfera íntima da vítima e o caráter pedagógico-punitivo da medida, evitando-se, contudo, o enriquecimento sem causa.

Na hipótese, embora a conduta da apelante seja reprovável, deve-se considerar que:

Não há notícia nos autos de inscrição do nome do apelado em cadastros restritivos de crédito (SPC/Serasa) decorrente especificamente desta execução de 2016;

O pagamento original foi realizado com um dia de atraso (vencimento em 07/08, pagamento em 08/08) e sem a imediata juntada do comprovante nos autos da execução originária pelo devedor;

Dessa forma, entendo que o valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença mostra-se excessivo para as peculiaridades do caso concreto. A redução para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
revela-se mais adequada e suficiente para compensar o transtorno sofrido pelo apelado (necessidade de defesa em execução indevida) e, ao mesmo tempo, punir a desídia da apelante, sem caracterizar valor exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)